Tribunal: STF
Processo: RE 1306853
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ICMS – SISTEMA INDIVIDUAL DE CONTROLE E PAGAMENTO – SANÇÃO POLÍTICA – PRECEDENTES – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – Apelação Cível e Remessa Necessária – Ação de obrigação de fazer e abstenção de ato – Apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual após confecção de auto de infração – Ilegalidade – Exegese da súmula 323 do STF – Confirmação da sentença – Desprovimento.
    – Configura-se ilegal e abusiva a apreensão de mercadoria pela Fazenda Pública com o fito de obrigar o contribuinte a pagar tributo, haja vista que o Estado tem instrumento próprio não só para constituir como para cobrar seus créditos tributários.
    – “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.” (Súmula 323 do STF).
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 150, § 7º, e 155, § 2º, inciso XII, alínea “b”, da Constituição Federal. Discorre sobre o regime de substituição tributária, afirmando constitucional a exigência de recolhimento prévio do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Segundo sustenta, ante a inadimplência do contribuinte, o benefício de postergação do prazo para pagamento do ICMS foi revogado, devendo o imposto ser pago a cada operação.
    2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Plenário, nos embargos de divergência no recurso extraordinário nº 115.452/SP, relator o ministro Carlos Velloso, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de novembro de 1990, assentou que a inclusão em sistema especial de pagamento consiste em sanção política, vedada pela Carta da República. Eis a síntese da decisão:
    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICM: REGIME ESPECIAL. RESTRIÇÕES DE CARÁTER PUNITIVO. LIBERDADE DE TRABALHO. CF/67, ART.153, § 23; CF/88, ART. 5º, XIII. 
    I. - O "regime especial do "ICM", autorizado em lei estadual, porque impõe restrições e limitações à atividade comercial do contribuinte, viola a garantia constitucional da liberdade de trabalho (CF/67, ART.153, § 23; CF/88, ART. 5º, XIII), constituindo forma oblíqua de cobrança do tributo, assim execução política, que a jurisprudência do Supremo Tribunal sempre repeliu (Súmulas nºs 70, 323 e 547).
    II. - No caso, os acórdãos indicados como divergentes cuidaram do tema sob o ponto de vista legal, enquanto que o acórdão embargado decidiu a questão tendo em vista a Constituição. Inocorrência, por isso, de divergência capaz de autorizar os embargos.
    III. - Embargos não conhecidos.
    A mesma óptica foi adotada pela Segunda Turma, no recurso extraordinário nº 195.621/GO, de minha relatoria, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 10 de agosto de 2001:
    TRIBUTO - REGIME ESPECIAL - PRAZO DE RECOLHIMENTO - TRATAMENTO DIFERENCIADO - GLOSA - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. Conflita com a Constituição Federal, em face da liberdade de comércio, da livre concorrência e do princípio da não-cumulatividade, a imposição de regime de recolhimento de tributo que implique obrigação de satisfazer diariamente o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Precedente: ERE nº 115.452, relatado pelo Ministro Carlos Velloso perante o Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de novembro de 1990.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator